Tribunal: TJBA
Processo: 8000105-97.2025.8.05.0081
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000105-97.2025.8.05.0081 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: DALTON DIAS DE ARAUJO Advogado(s): JOSE HENRIQUE RIBEIRO PIAU APELADO: CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS - FORMOSA DO RIO PRETO Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL E REGISTROS PÚBLICOS. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RETIFICAÇÃO DE REGISTRO IMOBILIÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. IRRESIGNAÇÃO DO AUTOR. DEMANDA PROPOSTA CONTRA SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO CARTÓRIO. ENTE DESPERSONALIZADO. PRETENSÃO, QUANDO CABÍVEL, DEVE SER DIRECIONADA AO TITULAR DELEGATÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu ação de retificação de matrícula de imóvel rural, dentre outros fundamentos, por ilegitimidade passiva ad causam. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se é válida a extinção do processo, sem resolução do mérito, quando a ação de retificação registral é proposta contra o “cartório” (serventia extrajudicial), indicado como réu, em vez do titular delegatário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os serviços notariais e registrais constituem organização técnico-administrativa exercida por delegação, sem personalidade jurídica e sem capacidade processual autônoma, o que afasta a legitimidade do “cartório” para figurar no polo passivo. 4. A pretensão, quando cabível, deve ser direcionada ao titular delegatário, pessoa natural responsável pelos atos praticados na serventia, sob pena de indevida personificação de estrutura despersonalizada. 5. Proposta a demanda contra parte ilegítima, mantém-se a extinção sem resolução do mérito, restando prejudicadas as demais insurgências recursais e pedidos de providências. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8000105-97.2025.8.05.0081, em que figuram como apelante DALTON DIAS DE ARAUJO e como apelada CARTÓRIO DO REGISTRO DE IMÓVEIS E HIPOTECAS - FORMOSA DO RIO PRETO. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do relator.